Tribunal: TCU
Processo: 026.079/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2240/2021-TCU-Plenário Trata-se de representação com pedido de medida cautelar em face do Pregão Eletrônico 23/2021, promovido pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Pará (Prodepa) para contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Call Center . Considerando que se trata de certame promovido por empresa estatal pertencente ao Governo do Estado do Pará e que não envolve recursos oriundos de repasses da União, o órgão competente para examinar a matéria é o Tribunal de Contas daquele Estado, restando ausente o requisito de competência para admissibilidade da presente representação pelo TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em: não conhecer da presente representação; encaminhar cópia do presente processo ao Tribunal de Contas do Estado do Pará, para adoção de medidas cabíveis dentro da esfera de sua competência; encaminhar cópia do presente Acórdão à representante, informando-lhe que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 026.079/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Pará 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.